Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-23.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NUNCA TER CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A PARTE ACIONADA JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DACTILOSCÓPICA PARA O DESLINDE DA CAUSA, DE MODO A DIRIMIR A DÚVIDA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO EXIBIDO, ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO SUSTENTADA PELA PARTE AUTORA. INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.